Tribunal: STF
Processo: RE 1450405
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário, com fundamento na súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e no Tema 339 da Repercussão Geral.



    O agravante sustenta que:



    Para averiguar o objeto deste Recurso Extraordinário, não é necessário realizar qualquer reexame fático probatório. Em verdade, a Constituição Federal foi violada e a correção desta situação depende unicamente da análise de premissas jurídicas: a possibilidade de haver o controle de legalidade de atos administrativos e quanto à possibilidade de se imputar objetivamente a responsabilidade de um agente sem a devida individualização das condutas, do nexo causal, do dano e da sanção. (doc. 168, p. 3)



    Aduz, ainda, que:



    O Acórdão do TCU nº 1703/2017 foi proferido na Tomada de Contas nº 002.793/2009-0, que tem como objeto apurar irregularidades na cobrança, por parte do Banco do Nordeste do Brasil, dos créditos inadimplidos entre os anos de 1976 e 2008. 



    Noutras palavras, durante os anos de 1976 e 2008, o Banco do Nordeste do Brasil, exercendo sua função bancária, realizou empréstimos a produtores rurais. Ocorre que os créditos foram inadimplidos, venceram e não foram cobrados judicialmente, o que resultou em uma prescrição em massa da pretensão de receber esses valores. 



    Este Peticionante assumiu, no dia 28 de setembro de 2007, o cargo de Diretor de Controle e Risco do Banco, cuja responsabilidade está definida na Resolução da Diretoria (RD) nº 5262/2007: 



    ‘”Resolução da Diretoria (RD) nº 5262/2007: 



    Apêndice A 



    1.1 Área de Controle Internos, Segurança e Gestão de Riscos Subordinação: Diretoria de controle e risco Responsabilidade: 



    a. Desenvolver estratégias para identificar, avaliar, monitorar, controlar, gerir e mitigar os riscos de crédito, de mercado e liquides e operacional e definir os níveis de alocação de capital mínimo para suportar esses riscos. 



    b. Definir e gerenciar, em conjunto com as demais áreas do Banco, as ações de segurança corporativa, compreendendo: segurança física e lógica da informação; segurança bancária; segurança patrimonial; segurança das comunicações e segurança pessoal. 



    c. Implementar controle internos, de forma segregada das demais áreas, das atividades desenvolvidas em todas unidades do Banco, envolvendo os processos operacionais e gerenciais, sistemas de informação e, ainda, assegurar o cumprimento das normas legais e regulamentares aplicáveis’. 



    Pois bem, note-se que não figura no rol das competências do cargo assumido por este Agravante a cobrança judicial dos créditos inadimplidos. Esta atribuição, por outro lado, era de competência das Unidades de Recuperação de Crédito, subordinadas às Superintendências Estaduais, conforme a Resolução da Diretoria (RD) nº 5188/2005” (doc. 168).



    Requer, por fim:



    “[a] nulidade do Acórdão nº 1703/2017 do TCU, com base na violação aos arts. 37, §6º, e 71, VIII, ambos da Constituição Federal” (doc. 168).



    É o relatório. Decido.



    Bem reexaminados os autos, verifico que o recurso não deve ser conhecido. 



    Isso porque, em 31/8/2023, o ora agravante opôs embargos de declaração (doc. 165) contra a mesma decisão objeto deste agravo regimental (doc. 63) e, somente em 15/9/2023, interpôs este segundo recurso interno (doc. 168). Assim, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, “em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão”. Vejamos:



    “AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS DA MESMA DECISÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes. 2. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem”(ARE 1.431.218-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Dje 4/9/2023). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA CONTRA O MESMO ATO DECISÓRIO. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade, é inadmissível a interposição simultânea de dois recursos contra a mesma decisão, salvo os casos previstos em lei. 2. Embargos de declaração não conhecidos.” (ARE 927.927-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 3/11/2016). 



    Posto isso, não conheço do agravo regimental (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator